Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-55.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, c.c. indenização por dano moral. Autor vítima do chamado "golpe do motoboy". Contato telefônico pelo agente da fraude, a respeito de movimentações suspeitas. Entrega do cartão a mensageiro que foi à casa do autor. Senha de conhecimento exclusivo do autor exposta por algum

Ementa:
DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, c.c. indenização por dano moral. Autor vítima do chamado "golpe do motoboy". Contato telefônico pelo agente da fraude, a respeito de movimentações suspeitas. Entrega do cartão a mensageiro que foi à casa do autor. Senha de conhecimento exclusivo do autor exposta por algum meio não esclarecido. Cartão usado em operações impugnadas. Titular do cartão incauto, que concorre para o sucesso da fraude. Culpa concorrente, primária do autor que entregou o cartão a terceiro desconhecido e secundária do réu, a quem incumbia vigiar as movimentações superiores ao limite de crédito disponível no momento da fraude. Partilha do desfalque, não fosse pelo fato de o réu ter negligenciado também o exame das transações fora do hábito de consumo do autor. Precedente do Col. STJ. Dano moral tipificado. Direito à reparação do dano moral que surge do ato em si, com necessidade de resposta (damnum in re ipsa). Responsabilização do réu que se opera por força do simples fato da violação. Quantum de R$ 10.000,00 razoável e proporcional. Sucumbência toda a cargo do réu, os honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação, sopesado o trabalho adicional na fase recursal.

Recurso provido.